Tribunal: TJMT
Processo: 0002735-53.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0002735-53.2019.8.11.0003
AGRAVANTE: JOÃO PAULO CAVALCANTE SCHROEDER, representado por sua genitora SYLVIANE DE ASSIS CAVALCANTE
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por JOÃO PAULO CAVALCANTE SCHROEDER, representado por sua genitora SYLVIANE DE ASSIS CAVALCANTE fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 49235969-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX